Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATENDIMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DE CONVÊNIO DO SUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação dos serviços médico-hospitalares e o débito são incontroversos. A prova documental produzida evidencia a prestação de serviços à paciente. O art. 265 do Código Civil prevê que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, o que é o caso dos autos, uma vez que a demandada anuiu a essa espécie de responsabilidade. O termo de autorização contém a assinatura da apelante que, na condição de responsável financeira, assumiu expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento dos custos advindos do tratamento médico.
2. Não há que se falar em nulidade abstrata do termo de autorização para tratamento e da assunção de responsabilidade por despesas hospitalares, providência habitual e inerente à natureza da contratação. Eventual abusividade ou onerosidade excessiva precisam ser comprovados. No caso, não há indicação de cobrança de valor incompatível com o atendimento realizado ou que a apelante tenha sido coagida a aderir aos serviços prestados. Ademais, não evidenciada a desnecessidade de intervenção. O serviço foi regularmente prestado e sua eficiência não foi contestada. Mantido o reconhecimento da responsabilidade solidária pelo adimplemento da dívida
3. Caracterização do estado de perigo (art. 156 do Código Civil), por sua vez, exige demonstração do grave dano atual ou eminente; que o perigo seja a causa determinante da declaração; o conhecimento do perigo pela outra parte; a excessiva onerosidade da obrigação; a intenção do declarante de salvar a si ou a pessoa de sua família ou terceiro. Não se pode presumir que ocorrerá o estado de perigo sempre que, em razão do estado clínico de familiar, houver necessidade de recorrer a tratamento médico particular. O estado de perigo apto a ensejar a nulidade do negócio também depende da demonstração de que a prestação assumida no contrato de prestação de serviços é excessivamente onerosa, considerando-se que esse fator não se refere ao valor em si mesmo, mas à análise no sentido de que o hospital almejou ganhar de forma indevida. Precedentes. Nenhuma prova foi produzida a esse respeito, de sorte que as assertivas da apelante permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Não comprovado dolo de aproveitamento do estado de saúde da paciente, que buscou, espontaneamente, atendimento estabelecimento privado de saúde, nem eventual desconformidade dos valores cobrados com os praticados no mercado, afasta-se a tese de estado de perigo.
4. Não comprovado vício de consentimento ou obstáculo de acesso à rede pública. Paciente que acreditava ter condições de pagar pelos serviços médicos, tendo procurado, por livre e espontânea vontade, a rede privada de saúde, realizando atendimento particular. Hospital privado não está obrigado a receber valor inferior àquele usualmente cobrado quando o atendimento médico não foi baseado em convênio ou contrato com o SUS. Afinal, não realizou atendimento visando auxiliar o sistema público de saúde, mas prestando serviço habitual, de forma remunerada, considerando, inclusive, o direito ao lucro admitido pela livre iniciativa. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.